Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento exarado pelo juiz da 2a Vara Cível do Gama no processo 0710424-47.2021.8.07.0004, em ação de exigir contas ajuizada por Robson Marques de Pina em desfavor do ora agravante, com o seguinte teor, literalmente (Id 116792951 do processo de referência): DESPACHO Baixo os autos em diligência. CHAMO O FEITO À ORDEM. De início, tenho por óbvia a obrigatoriedade do réu em prestar contas acerca do deslinde do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, até mesmo porque teve o bem apreendido em seu favor e depois alienado a terceiros para fazer frente ao custo dos encargos contratuais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A APREENSÃO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIO. SALDO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. A segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 2. Não prosperam as alegações de pedido genérico de prestação de contas, nem inépcia da inicial, quando a parte autora aponta o vínculo jurídico/contratual existente com a parte ré e especifica o pedido quanto à necessidade de esclarecimentos quanto ao valor do bem, quitação do débito e a existência de eventuais valores remanescentes. 3. É direito do devedor fiduciante exigir a prestação de contas relativa à regularidade ou não dos cálculos obtidos com a alienação do veículo apreendido, com o fim de apurar a existência de eventual saldo remanescente positivo a seu favor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298680, 07286400520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, repiso a obrigatoriedade da prestação de contas, para os fins do §5o do art. 550 do CPC (decisão de 1a fase). Ato contínuo, afasto desde já as preliminares de ausência de interesse de agir e de inépcia da inicial. Afasto ainda a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, já que esta é presumida ao autor, menor impúbere (Acórdão 1393392, 07199496520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, intimo o réu a esclarecer como chegou ao saldo dito sobejado positivo de R$ 6.310,32, em favor do autor. Deve o demandado apresentar planilha de cálculos e detalhar a incidência dos encargos contratuais e a compensação com a venda do bem, que remeteram ao valor acima informado. Prazo: 15 dias, sob pena de preclusão. Vinda a informação e os documentos, intime-se o autor a se manifestar acerca dos §§ 2o e 3o do art. 550 do CPC. Em razões recursais (Id 33689746), o agravante sustenta a inadequação do rito procedimental escolhido pelo réu, porque a real pretensão seria a exibição de documentos e não a prestação de contas. Defende que a ação de prestação de contas não cumpriu o disposto no §1o, art. 550, do CPC, pois o pedido formulado é genérico e inespecífico, o que inclusive prejudica a defesa. Alega que, na prestação de contas, o autor deve indicar especificamente os lançamentos que discorda, assim como as razões da discordância, o que não ocorreu no caso. Diz estar ausência o interesse de agir. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão seja reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão interlocutória que não acolheu as preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir em ação de prestação de contas. Defende que a demanda é inadequada, porque a real intenção do autor/agravado seria a exibição de documentos. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que verse sobre inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não vislumbro situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, pode ser inócua para o agravante. Nesse contexto, não flexibilizo a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ressalto que todas as alegações ventiladas no presente agravo poderão ser arguidas em preliminar de apelação para cassar a eventual sentença apelada. Além disso, conquanto, no caso, o efeito suspensivo não seja automático, é possível que o apelante solicite a sua concessão nas razões recursais ou em requerimento de maneira antecipada, se for o caso. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, na origem, a decisão agravada converteu o julgamento em diligência para que o ora agravado apresentasse planilha discriminada sobre a incidência dos encargos contratuais e a compensação com a venda do bem para se compreender como foi obtida a quantia de R$ 6.310,32 em favor do autor/agravado. Conforme se vê, com relação a tal determinação também não cabe o recurso de agravo de instrumento por ser destituído de conteúdo decisório. A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora